Tribunal: TJSP
Processo: 2200993-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial. Rejeição à impugnação. Penhora online. Quantias constritas que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Inexistência de anterior garantia ou de prévio pagamento a autorizar a aplicação do pretendido art. 854, §6o, CPC. Penhora no rosto dos autos que nem chegou a ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial. Rejeição à impugnação. Penhora online. Quantias constritas que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Inexistência de anterior garantia ou de prévio pagamento a autorizar a aplicação do pretendido art. 854, §6o, CPC. Penhora no rosto dos autos que nem chegou a ser determinada judicialmente. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41068
Registro: 2020.0000784998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200993-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LCR
COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, é agravado MARCO ANTONIO KOJOROSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41068
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200993-30.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 39a Vara Cível
AGRAVANTE: LCR COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA.
AGRAVADO: MARCO ANTONIO KOJOROSKI
V O T O No 41068
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de verba
honorária sucumbencial. Rejeição à impugnação. Penhora online.
Quantias constritas que não se enquadram em nenhuma das
hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Inexistência
de anterior garantia ou de prévio pagamento a autorizar a
aplicação do pretendido art. 854, §6o, CPC. Penhora no rosto dos
autos que nem chegou a ser determinada judicialmente. Decisão
mantida. Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial,
rejeitou a impugnação à penhora, autorizado o levantamento do valor bloqueado
e determinada manifestação do exequente em termos de prosseguimento. Alega
a executada agravante que a parte contrária não pode se beneficiar de “duas
garantias” prestadas para quitação, afirmando ainda pela impenhorabilidade das
quantias constritas e pela prévia aceitação de pagamento por meio de penhora
no rosto dos autos em outra demanda em que tem crédito a receber, visando à
liberação imediata do montante bloqueado, nos termos do art. 854, §6o, CPC.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito meramente devolutivo.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41068
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Razão não assiste à agravante.
O prazo para pagamento espontâneo do débito ou para
indicação de bens penhoráveis se exauriu sem qualquer manifestação da
executada, ora agravante, conforme se verifica a fl. 39 dos autos de origem,
passando-se então à satisfação de crédito forçada.
Após formulação de pedido de penhora de “online” pela
exequente (fl. 42/43), a executada então sugeriu penhora no rosto dos autos do
processo no 0060688-55.2019.8.26.0100 (fl. 46). Ainda que na petição de fl. 47/48
a exequente tenha ratificado seu pedido de bloqueio de ativos financeiros e
elaborado com relação à expedição de mandado de penhora no rosto dos autos,
fato é que, pela decisão de fl. 50, foi realizada a constrição da quantia de R$
20.574,21 e só, sem que houvesse, ao menos por ora, qualquer ordem
complementar quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos. Logo, não há
que se falar em “dupla garantia”, nem em prévio pagamento para fins do art.854,
§6o, CPC.
Ademais, os valores bloqueados judicialmente estavam em
conta corrente de titularidade da devedora e não se enquadram em qualquer das
hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41068
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator